Tribunal: CARF
Processo: 11128.732640/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-Lei no 37/66, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800/07.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
AGENTE DE CARGA. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA CARF No 185.
O agente de carga responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigado a fornecer à Aduana nacional, sendo cabível aplicação de multa.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.732640/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.042 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
BLUCARGO TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA
DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66, é aplicável
para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou
prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800/07.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
AGENTE
DE
CARGA.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA CARF No 185.
O agente de carga responde por irregularidade na prestação de informações que
estava legalmente obrigado a fornecer à Aduana nacional, sendo cabível
aplicação de multa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.039, de 27 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11128.729459/2013-00, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.732640/2013-95
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.042 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732640/2013-95

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
(...)
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
• O presente lançamento não atendeu os pressupostos legais sendo, portanto, nulo;
• A multa deve ser aplicada ao transportador e não ao desconsolidador de carga;
• A multa deve ser cobrada por veículo;
• Os prazos previstos na IN RFB no 800/2007 estavam suspensos até abril de 2009;
• A infração deve ser limitada ao Conhecimento Máster;
• A retificação de informações não é o mesmo que não prestação de informações,
portanto, não punível da forma como foi efetuada no presente Auto de Infração;
• O ADE Corep no 03/2008 é ilegal;
• Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
• A multa fere princípios constitucionais pela sua magnitude;
• Há de se relevar a presente pena, conforme previsto no Regulamento Aduaneiro.
Em decisão unânime, a 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo julgou improcedente a impugnação, mantendo-se a integridade do
crédito tributário constituído, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, requer que se reforme da
decisão da Delegacia de Julgamento, no sentido de cancelar integralmente a autuação, em
documento recursal com a presente estrutura, em síntese:
Da tempestividade;
Da autuação administrativa e do acórdão recorrido;
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.042 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732640/2013-95

Das razões para a reforma de acórdão ora recorrido;
Da nulidade do auto de infração – vedação da aplicação de múltiplas penalidade
ao mesmo fato;
Da aplicação subsidiária da pena de multa;
Do pedido.
Por fim, pede o que se segue:
“Diante do exposto, a Recorrente requer seja admitido e provido o presente Recurso
Voluntário para que, reformando-se o Acórdão n° 16-93.713, proferido pela 17a Turma
da Delegacia Regional de Julgamento ("DRJ/SPO"), seja integralmente cancelado o
Auto de Infração ora recorrido e, consequentemente, extinta a obrigação, ou,
subsidiariamente, que seja aplicada apenas uma pena de multa à Recorrente por conduta
referente a cada veículo”.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
pelo que dele tomo conhecimento.
Legislação
A fiscalização imputou à recorrente a multa prevista no art. 107, IV, alínea “e”,
do Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;
A regulamentação prevista na alínea “e” retro impõe-se no art. 22 da IN RFB n°
800/07:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.042 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732640/2013-95

a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE
a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação,
quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para
exportação, para os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e
ITR e respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e
prazos de exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das
informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela
Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade
da RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a
proporcionalidade do prazo em relação à proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser
consultados pelo transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.
E, nos termos do art. 50 da referida norma, os prazos acima definidos estavam
suspensos, entretanto, o interessado esteve obrigado a informar as cargas
transportadas em momento anterior à atracação da embarcação em porto no
país, o que se faz com o registro dos conhecimentos eletrônicos:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.( Redação
dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008 )
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (destaquei)
Depreende-se, portanto, que o prazo permitido para o período se encerra no
momento da atracação em porto no Brasil.
Quanto à legitimidade para figurar no polo passivo da obrigação tributária, a
recorrente, na qualidade de agente de carga da empresa transportadora, é
responsável pela prestação das informações do art. 107, IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37/66, como ratificado pela IN RFB no 800/07:
Das Definições e Classificações
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.042 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732640/2013-95

§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
(...)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
(...)
Da Representação do Transportador
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no Pais por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4° A empresa de navegação é representada no Pais por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no Pais.
§ 2° A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3° Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5° As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(...)
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
(...)
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de
2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação.
Por fim, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional, a
responsabilidade pelo cometimento de infrações à legislação tributária
independe da intenção do agente ou responsável e da efetividade e extensão dos
efeitos da infração, em outras palavras, apartado está o vinculo intelectual do
sujeito que pratica infração à legislação tributária, para efeito de
responsabilização.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
De forma específica, a tutela do bem jurídico em exame, que é o controle
aduaneiro, encontra-se preconizado no §2o, do art. 94, Decreto-lei no 37/66,
quanto à responsabilidade por infração:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.042 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732640/2013-95

Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
E a motivação da obrigação acessória imposta à defesa do bem jurídico encontra
amparo no art. 113, § 2o, do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Feitas as introduções e não havendo alegações preliminares de nulidade, passa-
se à análise de mérito.
Mérito
Conforme descrição dos fatos no auto de infração:
“O agente de carga, classificado pela norma RFB em exame como transportador,
está obrigado a prestar informação sobre as cargas, informação esta lançada nos
documentos eletrônicos gerados a partir da desconsolidação do conhecimento
eletrônico master (sub-master), o que as faz pela inclusão dos conhecimentos
eletrônicos house no sistema de controle.
A realização da desconsolidação deve ser feita, para o ano base 2008, até o limite
da atracação no porto de destino, pois é o porto de referência para o tipo de
operação em estudo. Este é o limite temporal imposto e vigente para a data do
fato gerador em exame, observada à exceção de quando o CE genérico (MBL ou
MHBL) tiver sido incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação
no porto de destino e desde que a desconsolidação seja concluída até duas horas
após a inclusão do respectivo CE genérico, conforme preceitua a alínea "b", §3o,
art. 64 do Ato Declaratório Executivo Corep n° 03, de 28 de março de 2008.
Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48,
ambos da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
(...)
§ 3o Nos CE ou item:
I - A penalidade não se aplica:
(...)
b) aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de
duas horas de antecedência da atracação no porto de destino e desde que a
desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do
respectivo CE genérico.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.042 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732640/2013-95

Com efeito, o Conhecimento Eletrônico Sub-master 150805190639199 foi
incluído às 13:51:58 h de 09/10/2008, a atracação ocorreu em 11/10/2008, às
03:09:00 h, e a desconsolidação foi concluída a destempo às 18:06:08 do dia
15/10/2008.(data/hora da inclusão do conhecimento eletrônico agregado HBL
150805194747140).
Para o caso concreto em análise a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico agregado em referência em tempo posterior ou igual ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.”
Deste modo, tem-se caracterizada a conduta prevista no art. 107, IV, “e”, do DL
no 37/66.
Para rebater os elementos e argumentos trazidos pela fiscalização, a recorrente
sustenta que houve violação ao princípio da proporcionalidade, em razão de
punições continuadas aplicadas ante a mesma conduta, em desobediência ao
princípio do non bis in idem e ao art. 2o da Lei no 9.784/99, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
(...)
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
Continua a recorrente argumentando que “que não se justifica, sob o ponto de
vista lógico, a manutenção da autuação. tendo em vista que não se verificou
qualquer prejuízo ao Fisco, à sociedade, ou a qualquer outro interesse que se
pudesse imaginar em tutelar” e que “não há proporção entre o fato ocorrido e
a penalidades impostas”.
Nesse sentido, o auto de infração é irrefutável em relação ao bem jurídico
tutelado:
“No caso das obrigações desenhadas no Siscomex Carga, esses deveres não têm
um fim em si mesmos, mas se prestam a assegurar o adequado controle sobre os
operadores que atuam direta ou indiretamente no comércio exterior.
De fato, compete à administração aduaneira, no âmbito de suas atribuições,
estabelecer medidas necessárias ao controle do fluxo de comércio exterior
fixando as normas de forma clara, de modo a permitir que seus destinatários
possam prever e avaliar as conseqüências jurídicas de seus atos ou omissões.
Na verdade, as imposições dessas obrigações exigidas aos operadores aduaneiros
são necessárias, sobretudo, para possibilitar o acompanhamento da fiscalização
no contexto preventivo, de modo a inibir qualquer tentativa de movimentação de
carga à margem do controle, bem como para imprimir maior agilidade ao
despacho aduaneiro de importação e de exportação. Em outras palavras, a
motivação da obrigação acessória imposta visa à proteção do bem jurídico
tutelado pelo Estado Brasileiro, o controle aduaneiro de cargas.
O confronto de informações constantes da escala, do manifesto, do conhecimento
eletrônico e de outras informações, e a adoção de providência adequada, pela
Alfândega, no caso de constatação de divergência ou de falta de declaração
quanto à carga, é imprescindível para controlar a ocorrência dos fatos submetidos
à tributação ou, eventualmente, daquela sujeita à pena máxima (perda do bem).
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.042 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732640/2013-95

O controle dessas atividades é importante até mesmo para contribuir na criação
de ambiente de competição justa aos intervenientes que atuam nas atividades
correlatas ao comércio exterior, cujos benefícios não podem ser esquecidos pela
sociedade e pela própria administração aduaneira.
Aquilatar a proporcionalidade, a razoabilidade da aplicação da penalidade
imposta, conforme as balizas constitucionais existentes, passa necessariamente
pela compreensão do valor que a norma está a proteger. O que se cuida, o que se
ultima, ao obrigar o transportador a inserir suas informações no Sistema Carga,
no prazo mínimo previamente estabelecido, é garantir o efetivo exercício do
controle aduaneiro sobre cargas oriundas ou destinadas ao exterior. Dentro desta
premissa, avaliar a proporção de valores transacionados para o pagamento do
frete ou das mercadorias com a multa de R$ 5.000,00 revela o divórcio do
intérprete para com a finalidade desta punição administrativa de caráter
pecuniário, pois o objetivo do poder estatal é onerar o interveniente que
prejudica o controle aduaneiro com a sua omissão, ao não inserir seus dados no
prazo mínimo exigido. Portanto, a razoabilidade e a proporcionalidade da
aplicação da penalidade imposta é dirigida ao controle aduaneiro, que se
prejudica pela omissão do interveniente ao não cumprir sua obrigação,
perante o poder público, no prazo mínimo exigido. Eis aí o motivo de se fixar
em Lei uma pecúnia fixa, não atrelada a um percentual do valor da mercadoria
ou do frete, por exemplo.” (destaquei)
Por fim, defende a recorrente que caso se entenda pela aplicação da multa, deve
ser aplicada apenas uma penalização por conduta referente ao veículo e não a
cada carga.
Cabe, nesta seara, reproduzir a conclusão do acórdão recorrido quanto ao tema:
“A falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos
estabelecidos inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério
entrave ao exercício do Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência .de
contrabando e descaminho, tráfico de drogas e armas, além de prejudicar o
combate à pirataria.
No presente caso, não há que se falar em infrações continuadas, pois a imputação
da penalidade levou em consideração cada informação prestada de forma
intempestiva, portanto, configurando-se descumprimento de obrigações distintas
por conhecimento de embarque. Dessa forma, a multa não é aplicada por
veículo.”
Não merece prosperar a alegação da recorrente, porque, nos termos do art. 99 do
DL no 37/66, é correta a cumulação de multas pela conduta identificada:
Art. 99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações
pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau
correspondente, quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações
não forem idênticas.
§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido
lavrados diversos autos ou representações, serão eles reunidos em um só
processo, para imposição da pena.
§ 2o - Não se considera infração continuada a repetição de falta já arrolada em
processo fiscal de cuja instauração o infrator tenha sido intimado.
Por fim, o tema é sumulado no âmbito deste Colegiado, através da Súmula
CARF no 185:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.042 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732640/2013-95

“O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.” (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Como se concluiu da análise da legislação aplicável ao caso, o prazo mínimo
permitido para o período se encerra no momento da atracação em porto no
Brasil. E, pelos documentos constantes dos autos, verifica-se que a perda de
prazo se deu pela inclusão/retificação do conhecimento eletrônico agregado em
tempo posterior ou igual ao registro da atracação no porto de destino do
conhecimento genérico.
É clara, portanto, a conduta da recorrente que, ao não prestar informações no
prazo constante da norma de regência, prejudicou o controle aduaneiro.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 172
DF CARF MF
Original